Tribunal: TJSP
Processo: 1047492-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento. Não configuração. Realização de nova perícia médica. Providência considerada desnecessária pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador de veículos. Problemas na coluna. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento. Não configuração. Realização de nova perícia médica. Providência considerada desnecessária pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador de veículos. Problemas na coluna. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO